Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI DISTRITAL 7.239/2023. INAPLICABILIDADE. MÚTUO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. TEMA 1.085/STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A suposta violação ao princípio da congruência deve ser alegada pela parte prejudicada, sob pena de não conhecimento do pedido.
2. A Lei Distrital 7.239/2023 não se aplica a contratos celebrados anteriormente à sua vigência.
3. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, com as modificações introduzidas pelo advento da Lei Complementar 1.015/2022.
4. O egrégio STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 4.1. Inexiste óbice, assim, à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
6. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido o desconto, sem limitação, em conta-corrente, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, caso presente expressa cláusula autorizativa do débito.
7. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
8. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados e empréstimos pessoais autorizados pelo devedor mediante constituição de contrato regular não são passíveis de indenização por danos morais.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.